Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. A advogada da parte recorrente, Sônia Maria Freitas, OAB/DF 4.008, na petição de ID 71446532, requer a suspensão do prazo processual, em razão de estar internada na UTI Cardio, sem previsão de alta hospitalar. Junta o atestado médico de ID 71446533, que comprova estar internada em UTI desde 03/05/2025, sem previsão de alta. É o breve relatório. Decido. A internação do advogado em UTI justifica a suspensão dos prazos processuais, com fundamento no art. 313, I, do CPC, contudo apenas quando ele for o único patrono da causa. No caso dos autos, não obstante a causídica peticionante tenha comprovado documentalmente o alegado, verifica-se da procuração de ID 61617167 que a parte recorrente outorgou procuração em nome da advogada Dra. Sônia Maria Freitas, OAB/DF 4.008; Dra. Ana Paula Freitas Castello Branco, OAB/DF 3890 e Dr. Antônio Carlos Freitas, OAB/DF 9496, não havendo nos autos notícia de óbice para que qualquer dos advogados os representem em juízo. Nesse sentido, eis a jurisprudência do colendo STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES AGRAVANTES. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. No caso dos autos, não obstante a incapacidade de um dos procuradores, não ficou comprovada a impossibilidade de atuação do outro causídico regularmente constituído. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.223.183/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido de devolução do prazo por motivo de doença do advogado somente pode constituir justa causa se ele for o único procurador constituído nos autos. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.202.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 17/5/2018.) Deste modo, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), mormente porque a parte recorrente outorgou procurações com amplos poderes não apenas à advogada peticionante mas também a outros advogados, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão dos prazos processuais. Brasília, 20 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal